Tribunal: TJPA
Processo: 0033172-37.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033172-37.2015.8.14.0067

APELANTE: JOSE LUIZ SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO - ART. 303, § 2º, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LEI 9.503/97 – PENA MANTIDA. Fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime. Pena base afastada do mínimo legal mantida. Pena definitiva mantida, eis que proporcional e adequada. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE LUIZ SOUSA GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e suspensão da permissão para dirigir pelo tempo da pena aplicada.

Narra a peça acusatória que “
no dia 27 de junho de 2015, por volta das 19h30min, o acusado trafegava com o veículo FIAT STRADA, placa OFL 4299, na contramão da Rua João Machado, bairro Campina, nesta cidade, oportunidade em que colidiu frontalmente com a vítima Francidelson de Almeida Rodrigues, condutor de uma motocicleta placa JUZ-5856, que por conta do acidente sofreu grave lesão, resultando em fratura e rompimento de tendão. (...).
"

Aditamento da denúncia para incluir as condutas previstas nos arts. 302, § 1º, III e 306, §2º, ambos do CTB, recebido em 10.05.2017, id- 20455318.

Alega o apelante que deve ser reformada a dosimetria da pena. Aduz que a culpabilidade não pode ser valorada negativamente, eis que sua conduta não estava em desacordo com a sinalização de trânsito, pois esta não existia na via; que as circunstâncias do crime não têm nada a ver com modus operandi da prática do delito, pelo que não deve ser valorada de forma negativa; que as consequências do crime não foram bem fundamentadas, eis que o Juízo se utilizou de elementos que não excedem a figura típica do delito. Informa que, considerando a conduta imprudente da vítima, a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser valorada positivamente para diminuir a pena base fixada.

Na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação da fração mínima de aumento, 1/6, ante a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1⁄2.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/01/2025

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE LUIZ SOUSA GOMES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e suspensão da permissão para dirigir pelo tempo da pena aplicada.

Alega o apelante que deve ser reformada a dosimetria da pena. Aduz que a culpabilidade não pode ser valorada negativamente, eis que sua conduta não estava em desacordo com a sinalização de trânsito, pois esta não existia na via; que as circunstâncias do crime não têm nada a ver com modus operandi da prática do delito, pelo que não deve ser valorada de forma negativa; que as consequências do crime não foram bem fundamentadas, eis que o Juízo se utilizou de elementos que não excedem a figura típica do delito. Informa que, considerando a conduta imprudente da vítima, a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser valorada positivamente para diminuir a pena base fixada.

Na terceira fase da dosimetria, requer a aplicação da fração mínima de aumento, 1/6, ante a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1⁄2.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do recurso de apelação, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime, fixou a pena base em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e suspensão para dirigir pelo tempo da pena.

Quanto à culpabilidade, verifico que o MM. Juízo
a quo
se utilizou de fundamentação idônea, eis que nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, a circunstância judicial relativa à culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, ou ainda a maior ou menor reprovabilidade da conduta perpetrada. Logo, o fato de o réu ter manobrado pela contramão, aumentou o risco de provocar o acidente, tendo contribuído, portanto, para o evento danoso. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Sendo assim, uma vez que a vítima, em decorrência do acidente, passou a sofrer continuamente com dores na região do fêmur, tal circunstância judicial deve ser mantida como desfavorável ao réu.

No que se refere às circunstâncias do crime, trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. Desta forma, o MM. Juízo
a quo
também a fundamentou adequadamente, eis que se referiu ao fato de o réu dirigir em velocidade incompatível para o local e realizar manobras arriscadas pilotando em ‘zig zag’.

“(...) encontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao
modus operandi
empregado na prática do delito. (...).” (
Acórdão 829487
,
20090310120309APR, Relator: SOUZA E AVILA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014.)

Desta forma, mantenho a pena base conforme fixada na sentença, ou seja, 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e suspensão para dirigir pelo tempo da pena.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, h, do CP, eis que uma das vítimas, a filha do casal que também foi vítima do acidente, se tratava de uma criança com pouco mais de 1 ano de idade. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, e suspensão da permissão para dirigir pelo tempo da pena, a qual mantenho como definitiva diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, eis que o réu, mediante uma só ação, causou três lesões corporais em três vítimas, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1⁄2, considerando o número de vítimas, totalizando, portanto, a pena de 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como a suspensão da permissão para dirigir por igual período.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025